Tribunal: TJSP
Processo: 1019088-81.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Anulação
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
APELAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. REPROVAÇÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. Concurso público. Candidato ao cargo de Soldado da Polícia Militar – 2a Classe. Exclusão do certame por reprovação na fase de investigação social. Experimentação de maconha na adolescência, ambiência criminosa e omissão no Formulário com relação a um dos colégios no qual estudou. Reprovação que não observou os princípios da

Ementa:
APELAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. REPROVAÇÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. Concurso público. Candidato ao cargo de Soldado da Polícia Militar – 2a Classe. Exclusão do certame por reprovação na fase de investigação social. Experimentação de maconha na adolescência, ambiência criminosa e omissão no Formulário com relação a um dos colégios no qual estudou. Reprovação que não observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Candidato que informou de forma transparente todos os fatos no formulário de avaliação da conduta social. Atos de familiares que não se comunicam irrestritamente ao candidato (art. 5°, XLV, da Constituição Federal). Não caracterizada a ocultação dolosa de informações. Inobservância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade do ato administrativo no caso específico. Anulação do ato de exclusão. Pedido indenizatório por danos morais, todavia, improcedente.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000510371
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019088-81.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é requerente
BRUNO ANDRADE DA SILVA, é requerido ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Após a sustentação oral do(a)
Dr(a). Gabriela Ribeiro Mesquita, deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARIA
LAURA
TAVARES
(Presidente
sem
voto),
NOGUEIRA
DIEFENTHALER E MARCELO BERTHE.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019088-81.2019.8.26.0053 -Voto no 12.656
2
Apelação Cível no 1019088-81.2019.8.26.0053
Requerente: Bruno Andrade da Silva
Requerido: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 12.656
APELAÇÃO.
ATO
ADMINISTRATIVO.
REPROVAÇÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO
SOCIAL. Concurso público. Candidato ao cargo de
Soldado da Polícia Militar – 2a Classe. Exclusão do
certame por reprovação na fase de investigação social.
Experimentação
de
maconha
na
adolescência,
ambiência criminosa e omissão no Formulário com
relação a um dos colégios no qual estudou. Reprovação
que não observou os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade. Candidato que informou de forma
transparente todos os fatos no formulário de avaliação
da conduta social. Atos de familiares que não se
comunicam irrestritamente ao candidato (art. 5°, XLV,
da Constituição Federal). Não caracterizada a ocultação
dolosa de informações. Inobservância aos princípios da
razoabilidade
e
proporcionalidade
do
ato
administrativo no caso específico. Anulação do ato de
exclusão. Pedido indenizatório por danos morais,
todavia, improcedente.
Recurso parcialmente provido.
Cuida-se, na origem, de ação sob o rito comum via
da qual Bruno Andrade da Silva, candidato reprovado na fase de
investigação social do certame para o cargo de Soldado de Polícia
Militar 2a Classe (Edital de Concurso Público no DP-1/321/18),
pretende a anulação da reprovação e consequente exclusão do certame,
bem como indenização por danos morais em razão do ato alegadamente
indevido.
Indeferida a tutela provisória a fls. 87, sobreveio
sentença de improcedência a fls. 279/285. Diante da sucumbência, o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019088-81.2019.8.26.0053 -Voto no 12.656
3
autor foi condenado ao pagamento das custas, despesas processuais,
bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor
da causa, nos termos do art. 84, § 4o, inciso III, do Código de Processo
Civil.
Apela o autor, tempestivamente. Em suma, alega
que o certificado de conclusão do ensino médio tem como prazo final
de apresentação a data da posse. Sustenta que as informações
supostamente sigilosas obtidas pela Administração foram por ele
fornecidas no ato de preenchimento do formulário de investigação
social, que foram totalmente distorcidas em seu desfavor. Argumenta
que não mentiu no formulário de investigação social ao dizer que uma
única vez na adolescência, por imaturidade, experimentou maconha e
que nunca mais fez uso de qualquer tipo de droga ilícita, juntando
exame toxicológico com resultado negativo nos autos. Aduz que seu
pai, realmente, fez uso de drogas no passado, quando nem era nascido, e
que não omitiu tal fato no formulário de investigação social, realçando
que não faz qualquer sentido ser punido pelo erro de seu pai. Refere que
foi reprovado no concurso público por ser muito sincero.
Nesses termos, insiste na procedência da demanda,
tanto para anular sua exclusão do certame, como para condenar o réu ao
pagamento de indenização por danos morais que alega ter suportado
com a reprovação indevida (fls. 289/294).
Contrarrazões a fls. 297/307, pela manutenção da
sentença.
FUNDAMENTOS E VOTO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019088-81.2019.8.26.0053 -Voto no 12.656
4
Atendidos os pressupostos de admissibilidade, o
recurso deve ser conhecido, e, no mérito, comporta parcial provimento,
respeitado o entendimento da douta Juíza a quo.
De início, convém registrar que não se duvida e
não há controvérsia a respeito nestes autos - da legalidade da conduta da
Administração ao submeter a investigação social os postulantes a cargos
públicos. Há muito se reconhece que a Administração Pública tem a
prerrogativa de impor pré-requisitos para admitir servidores em seus
quadros, sendo que a não aceitação de qualquer candidato decorre de seu
dever de recusar aqueles que não reúnam condições morais ou intelectuais
de exercer as atividades o própria do cargo, conforme palavras do ilustre
Desembargador Rui Stoco (Apelação Cível no 070.610-5/0).
No mesmo sentido, Hely Lopes Meirelles traz
clássica lição de que (...) a Administração é livre para estabelecer as
bases do concurso e os critérios de julgamento, desde que o faça com
igualdade para todos os candidatos1.
Nesse sentido, tratando do caso concreto, o Edital
do certame a que submetido o autor previa como requisitos para
ingresso no cargo, dentre outros, “ter boa conduta social, reputação e
idoneidade ilibadas” (item 4.9). Além disso, previa como etapa a
Investigação Social, nos seguintes termos: “1.5. Avaliação da Conduta
Social, da Reputação e da Idoneidade (Capítulo XII), de caráter
eliminatório, visa à apreciação da conduta social, reputação e
idoneidade do candidato, em sua vida pregressa e atual em todos os
1 Hely Lopes Meirelles, Eurico de Andrade Azevedo, Décio Balestero Aleixo e José
Emmanuel Burle Filho, “Direito Administrativo Brasileiro”, Malheiros Editores, 37a
edição, pp. 478/479.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019088-81.2019.8.26.0053 -Voto no 12.656
5
aspectos da vida em sociedade, quer seja social, moral, profissional,
escolar, quanto à compatibilidade para o exercício do cargo;” (fls. 36).
E, especificamente no Capítulo XII (“Da Avaliação
da Conduta Social, da Reputação e da Idoneidade”), dispunha que “A
avaliação será realizada no intuito de identificar condutas inadequadas
e reprováveis do candidato, nos mais diversos aspectos da vida em
sociedade, incompatíveis com o exercício da profissão policial-militar,
impedindo a aprovação”, prosseguindo com rol exemplificativo (item
5).
Por outro lado, não se pode perder de vista que o
julgamento que a Administração faz dos candidatos não pode ser
desprovido de razoabilidade e proporcionalidade. E, além disso, é
imprescindível a motivação dos julgamentos feitos nessa seara (até
porque, sem conhecer os motivos para sua exclusão do certame, o
candidato não tem como se defender, abrindo-se arestas para o arbítrio,
o que legitima a intervenção do Poder Judiciário). Em acórdão da
relatoria do Desembargador Sidney Romano dos Reis, a questão foi
bem analisada:
Convém, ainda, ressaltar ser inadmissível se falar em
ingerência indevida do Poder Judiciário no caso sub judice,
por suposta ofensa ao poder discricionário da Administração.
Consoante já decidiu o Pretório Excelso, o conteúdo de
Concurso público não se liga ao poder discricionário
administrativo, mas ao vinculado, com todos seus requisitos
decorrentes de lei e do edital que obriga não só a
candidatos como também a Administração Pública (Recurso
Extraordinário
480.129/DF,
Relator Ministro Marco
Aurélio, j. 30/06/09).
Saliente-se não ser possível se falar em invasão de
competência administrativa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019088-81.2019.8.26.0053 -Voto no 12.656
6
Conforme ensina Hely Lopes Meirelles, ao Poder Judiciário
é permitido perquirir todos os aspectos de legalidade e
legitimidade para descobrir e pronunciar a nulidade do ato
administrativo onde ela se encontre, e seja qual for o
artifício que a encubra (Direito Administrativo Brasileiro,
30a ed., São Paulo: Malheiros, p. 689).
E, mesmo se tivesse o agente coator certa dose de
discricionariedade na apreciação dos fatos, como se sugere
no presente recurso, ainda assim, o Judiciário terá que
examinar o ato arguido de discricionário, primeiro, para
verificar se realmente o é; segundo, para apurar se a
discrição não desbordou para o arbítrio', (Helly Lopes
Meirelles, Ob. cit., p. 689).
Os atos administrativos requerem a observância dos
Princípios da Legalidade, Impessoalidade, Moralidade e
Eficiência (Constituição Federal, artigo 37, caput), além
daqueles previstos no art. 2o, caput, da Lei 9.784/99, dentre
os quais se destacam os da Finalidade, Motivação,
Razoabilidade, Segurança Jurídica e Interesse Público,
que devem ser levados em consideração no momento da
providência administrativa. E o controle judicial dos atos
administrativos se estende, inevitavelmente, ao exame da
observância a tais princípios, sem que isso possa significar
ingerência indevida do Judiciário (Nesse sentido, cfr.
Alexandre de Moraes, Constituição do Brasil interpretada e
legislação constitucional. 3a ed., São Paulo: Atlas, 2003. p.
772; Diógenes Gasparini, Direito Administrativo, 2a ed. São
Paulo: Saraiva, 1992, p. 93; Maria Sylvia Zanella di Pietro,
Direito Administrativo. 14a ed. São Paulo: Atlas, 2002. pp.
205 e 209; Celso Antônio Bandeira de Mello, Curso de
Direito Administrativo, 17a ed., São Paulo: Malheiros, 2004,
p.
860;
Marçal
Justen
Filho,
Curso
de
Direito
Administrativo, São Paulo: Saraiva, 2005, p. 754).
(TJSP, Reexame Necessário n. 0019408-66.2010.8.26.0053,
j. 17/06/2003, grifei).
Também enfatizando a necessária observância aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, confira-se:
É cediço que a administração pública tem o poder de
estabelecer pré-requisitos para a admissão de servidores em
seus quadros e, no exercício do poder discricionário que lhe
é inerente, poderá impedir o ingresso de determinados
candidatos.
Não se ignora, outrossim, que a investigação social, etapa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019088-81.2019.8.26.0053 -Voto no 12.656
7
eliminatória do concurso público em questão, tenha por
objeto averiguar a vida pregressa e atual do candidato para
que uma pessoa de perfil incompatível com a função de
policial militar seja impedida de exercê-la.
Todavia, é imprescindível que exista uma relação de
proporcionalidade entre as informações desabonadoras
recolhidas na investigação social e o real motivo que
fundamenta a desclassificação do candidato.
(...)
(TJSP, Apelação n. 0048725-12.2010.8.26.0053, Relator
Desembargador Paulo Galizia, j. 10/06/2013, grifei).
Consideradas essas premissas, voltando ao caso
concreto, a meu ver era mesmo o caso de anular a exclusão do autor do
certame.
Conforme se colhe das Informações prestadas pelo
réu (especialmente, a fls. 219/230), a reprovação na Investigação Social
se deu por enquadramento nos seguintes itens do Edital:
5. A avaliação será realizada no intuito de identificar
condutas inadequadas e reprováveis do candidato, nos mais
diversos aspectos da vida em sociedade, incompatíveis com
o exercício da profissão policial-militar, impedindo a
aprovação, dentre outras hipóteses possíveis, de:
(...)
5.2. toxicômano ou drogadicto;
5.13.
pessoa
que
mantenha
relação
de
amizade,
convivência ou conivência com indivíduos envolvidos em
práticas delituosas, sabidamente lançadas à ambiência
criminosa ou que possam induzir ao cometimento de
crimes;
(...)
5.18. possuidor de comportamento que possa comprometer
a função de segurança pública ou confiabilidade da
Polícia Militar do Estado de São Paulo;
(...)
5.32. pessoa que apresente dados com inexatidão, omita
dados relevantes, declare informações inverídicas ou revele
desídia no preenchimento do Formulário desta etapa.
E tal conclusão derivou das seguintes constatações

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019088-81.2019.8.26.0053 -Voto no 12.656
8
feitas na pesquisa social e/ou colhidas do formulário de Avaliação da
Conduta Social, da Reputação e da idoneidade preenchido pelo autor,
in verbis (fls. 219/230):
(...)
6.1. Preliminarmente o candidato não entregou como
deveria uma cópia do Certificado de Conclusão do Ensino
Médio, mas apresentou um documento oriundo do Centro
Estadual de Educação Jovens e Adultos (CEEJA), Dona
Clara Mantelli, localizado na cidade de São Paulo/SP, com
data de 17SET18, contudo, o Interessado não continuou a
frequentar as aulas daquela unidade escolar, caracterizando
também ofensa a requisito presente no edital, conforme será
abordado no item 6.4.4;
6.2. dos itens 5.2: Toxicômano ou drogadicto; 5.18:
Possuidor de comportamento que possa comprometer a
função de segurança pública ou confiabilidade da Polícia
Militar do Estado de São Paulo, ambos do Edital do
certame:
6.2.1. a pesquisa sigilosa verificou que o Interessado fez ou
faz uso habitual e indiscriminado da cannabis maconha
com diversos amigos, bem como seu genitor era pessoa
dada ao vício de tóxicos em geral e que foi necessário
interna-lo para tratamento, a fim de proporcionar sua
recuperação para trazer o bom convívio social;
6.2.2. assim, segundo relato da vizinhança local o uso de
substâncias entorpecentes ilícitas drogas, por parte do
candidato se mostra frequente no bairro, inclusive é visto na
companhia de pessoas de índole deplorável;
6.2.3. a investigação social também revelou que o
Requerente é pessoa que fez ou faz o uso habitual e
indiscriminado de tóxicos, bem como seu pai, aliado ao
fato de estar na companhia de indivíduos de péssima índole
e reputação duvidosa no bairro onde reside, portanto,
demonstra com essa conduta de usuário e drogas, um
histórico desabonador, CONTRÁRIO AOS VALORES E
DEVERES INSTITUCIONAIS E AO INTERESSE PÚBLICO
PORTANTO, NÃO HÁ PENDOR ALGUM DO AUTOR
EM SERVIR NAS FILEIRAS DA INSTITUIÇÃO POLÍCIA
MILITAR;
6.2.4. da conduta ilícita de uso de substância entorpecente
ilícita (drogas) Ambiência criminosa caracterizada pela
convivência e/ou conivência:
(...)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019088-81.2019.8.26.0053 -Voto no 12.656
9
6.3. do item 5.13 do Edital: Pessoa que mantenha relação de
amizade, convivência ou conivência com indivíduos
envolvidos em práticas delituosas, sabidamente lançadas à
ambiência
criminosa
ou
que
possam
induzir
ao
cometimento de crimes:
6.3.1. a investigação social identificou que o candidato,
segundo relatos da vizinhança local é visto na companhia
frequente de pessoas de péssima índole e de reputação
duvidosa diante do cenário social do bairro onde reside;
6.2.3. bem como o candidato usou drogas com diversos
amigos e que inclusive seu genitor também usou tóxicos,
por muito tempo e que foi necessário interna-lo em clínica
de reabilitação para tratamento, a fim de recuperar sua
saúde mental e física, via processo de desintoxicação do
organismo, pois hoje o vício das drogas se trata de uma
doença;
6.3.3 ainda é oportuno e conveniente informar que o primo
do Autor possui registro criminal pela conduta delituosa de
roubo a residência e que inclusive ambos são pessoas que
convivem assiduamente, bem como há laços estreitos de
amizade;
6.3.4. a pesquisa sigilosa verificou que o interessado
mantém forte relação de convívio/amizade com pessoa
envolvida em prática delituosa de grave ordem, pessoa
muito próxima ao candidato
e com isso está caracterizada a ambiência criminosa do
Autor, assim o Requerente apresenta um histórico de
personalidade CONTRÁRIO AOS VALORES E DEVERES
INSTITUCIONAIS
E
AO
INTERESSE
PÚBLICO

PORTANTO,
NÃO
HÁ
PENDOR
ALGUM
DO
CANDIDATO
EM
SERVIR
NAS
FILEIRAS
DA
INSTITUIÇÃO POLÍCIA MILITAR;
(...)
6.3.5.2. tal tipo de comportamento, por vezes identificado na
pessoa dos candidatos a ingresso na carreira militar de
Estado, alia-se ao fato de nada ser declarado e tampouco
mencionado no Formulário de Avaliação da Conduta
Social, da Reputação e da Idoneidade por eles próprios
preenchidos. O referido Formulário concita à prestação de
dados e informações sobre o candidato quando o
conhecimento necessário a ser sabido não é apresentado, é
por meio da investigação social que a Administração do
concurso toma conhecimento dos fatos, como os ora
analisados, para que junto à avaliação a pessoa do
candidato, sejam reveladas as circunstâncias de uma
ambiência criminosa em sua vida pregressa e atual;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019088-81.2019.8.26.0053 -Voto no 12.656
10
(...)
6.4. do item 5.32 do Edital: Pessoa que apresente dados com
inexatidão, omita dados relevantes, declare informações
inverídicas ou revele desídia no preenchimento do
Formulário desta etapa:
6.4.1. a pesquisa social revelou que o Interessado na
oportunidade do preenchimento do Formulário de Avaliação
da Conduta Social, da Reputação e da Idoneidade
(FACSRI), junto a questão de no 50 foi inexato e impreciso,
pois constou que estudou no Colégio Júlio Verne (houve
alteração do nome em 2013, para Colégio Meta Lux) de
FEV07 a DEZ13, entretanto, estudou em dois períodos
distintos, ou seja, de 2008 a 2009 e de 2011 a 2013;
6.4.2. o Interessado também OMITIU DOLOSAMENTE que
frequentou estudos no Colégio Veruska, no período de
MAIO10 a DEZ10;
6.4.3. como também foi verificado que o Autor se matriculou
no dia 17SET18 e entregou impresso do FACSRI no dia
21SET18, no Centro Estadual de Educação de Jovens e
Adultos CEEJA Dona Clara Mantelli, a fim de cursar o 3o
ano do Ensino Médio, entretanto, o Requerente não
compareceu regularmente para assistir aulas;
6.4.4. identificou também que o candidato não entregou
como deveria uma Cópia do Certificado de Conclusão do
Ensino Médio, documento exigido quando da etapa da
Avaliação da Conduta Social, da Reputação e da Idoneidade
(FACSRI), no entanto, apresentou um documento oriundo do
Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos (CEEJA),
Dona Clara Mantelli, localizado na cidade de São
Paulo/SP, com data de 17SET18, contudo, o interessado não
continuou a frequentar as aulas daquela unidade escolar,
caracterizando assim a inexatidão na prestação de
informações junto a Administração do Concurso.
6.4.5. conclui-se que o Autor OMITIU AS VERDADES a
respeito de fatos importantes e relevantes para o
conhecimento da Administração Pública Militar, episódios
tidos como desabonadores, no tocante as condutas escolares
descritas em Formulário de Avaliação da Conduta Social,
da Reputação e da Idoneidade (FACSRI). Destaca-se ainda,
na conduta do interessado em “deixar de constar”

OMITIR informações relevantes, avaliação de histórico de
conduta incompatível para com a carreira pública de militar
do Estado;
(...)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019088-81.2019.8.26.0053 -Voto no 12.656
11
Dos esclarecimentos prestados pela Administração,
extrai-se que se levaram em conta tanto as condutas do autor em si
quanto a de seus familiares, entendidas incompatíveis com os padrões
esperados pela Polícia Militar, especialmente, por ter feito ou fazer uso
de cannabis maconha, o fato de seu pai ter se dado ao vício de tóxicos
em geral no passado, além do fato de seu primo possuir registro
criminal por conduta delituosa de roubo a residência, concluindo-se
pela sua comunicabilidade ao candidato, na medida em que convivente
e conivente com a prática criminosa; além da omissão sobre dados
escolares no preenchimento do Formulário, relevando todos os fatos
perfil incompatível com a Polícia Militar, por faltar com lealdade e
honestidade.
Pois bem.
De início, é de se registrar que o autor foi
transparente e honesto quanto ao fato de ter experimentado cannabis na
adolescência, quanto ao fato de seu pai ter sido viciado em drogas, bem
como quanto ao fato de o primo de sua mãe ter se envolvido em crime,
nos seguintes termos:
29. Você fez ou faz uso de substância entorpecente ilícita
(drogas) ou já experimentou alguma vez?
Resposta: sim
(...)
Resposta: maconha
(...)
Resposta: na época de escola
(...)
Resposta: somente experimentei.
(...)
Resposta: mais ou menos 5, 6 anos atrás.
(...)
Rua Taguá.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019088-81.2019.8.26.0053 -Voto no 12.656
12
g. Com quem você fez uso de droga: (cite nome, se possível
completo, apelido e o seu endereço).
Felipe, que era mais velho e estudava em uma das
Faculdades da região, e Gabriel Alves que estudava na
mesma escola que eu naquela época, não tenho mais
informações, pois não tenho contato algum mais com essas
pessoas. Não compactuo com esse tipo de prática. Tive essa
experiência
na
adolescência,
porém
levo
como
aprendizado. Hoje tenho responsabilidades comigo e
também com minha família. Acredito que minha
consciência e moral deve estar intactas (fls. 134).
i.
Quanto você pagou pela droga (fls. 114)?
ii.
Não paguei pela droga, alguém que eu desconheço já tinha
adquirido o entorpecente. Na época ingênuo e com
pouquíssima maturidade me deixei levar pelo momento ali
proposto.
30. Alguém de sua família (pai, mãe, irmãos e outros
parentes com quem você se relaciona com frequência) já
fez ou faz uso de substância entorpecente ilícita (drogas)?
Resposta: Sim. Em caso positivo, forneça informações
detalhadas (fls. 114):
Há muito tempo atrás meu pai teve sérios problemas com
drogas, ele e minha mãe eram apenas namorados e
passaram por isso juntos. Meu pai passou o período de
desintoxicação em Minas Gerais na casa dos meus tios
paternos que tiveram papel preponderante na sua
reabilitação. Hoje o meu pai é um grande exemplo para mim
e meu irmão, não deixou de admitir para nós o que passou
antes mesmo de eu nascer. Com isso, trazendo para nós uma
visão clara do que realmente é certo ou errado e mantenho
princípios que jamais deveriam ser perdidos ou esquecidos
(fls. 135).
(...)
44. Algum membro da família já esteve ou está envolvido
em ocorrência policial ou com algum processo na justiça?
Resposta: Sim. Valmir. Primo de 2o grau.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019088-81.2019.8.26.0053 -Voto no 12.656
13
O primo da minha mãe, Valmir, pelos relatos da família,
pois não tenho nenhum tipo de vínculo, teve um
envolvimento há mais ou menos dois anos atrás, a um
assalto numa casa, no qual foi detido em seguida ficando
aproximadamente de dois a três meses preso. Depois desse
fato não tenho mais nenhuma notícia sobre suas condutas e
ações atualmente. Desconheço o endereço, apenas sei que
mora na Região da Zona Sul de São Paulo, Jd. São Jorge,
batalhão de referência 22BPM (fls. 138).
A informação prestada pelo próprio candidato, de
forma hialina, no sentido de que experimentou maconha no período de
escola, especificamente, não se revela suficiente a caracterizar a
incompatibilidade para o cargo pretendido, uma vez que não se mostra
capaz de indicar, isoladamente, a inidoneidade do candidato e a ensejar
a mácula de sua vida pregressa. Os fatos se limitaram à sua fase de
adolescência, período de mudanças físicas, psicológicas e sociais, que
comumente leva à eclosão de rebeldias, insatisfações e conflitos com os
valores estabelecidos. E, ao consta, tais experiências não se repetiram na
vida adulta, denotando provável amadurecimento do candidato, daí que
sua eliminação do certame, por conta de tais experiências pregressas,
revela-se desnecessária e desproporcional.
É como vem decidindo esta Corte em casos
análogos:
MANDADO DE SEGURANÇA Impetração para o fim de
afastar a exoneração de soldado da Polícia Militar, por
declaração feita na etapa de investigação social Reprovação
motivada pela utilização episódica de maconha e cocaína
na adolescência, quando tinha entre 12 e 15 anos de idade.
Fato isolado, que não consubstancia necessariamente
empecilho para o desempenho das funções de Policial
Militar Mérito do ato administrativo Revisão Possibilidade,
quanto
à
razoabilidade
da
decisão
Precedentes
jurisprudenciais Ressarcimento material pelos valores
correspondentes aos vencimentos que o impetrante deixou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019088-81.2019.8.26.0053 -Voto no 12.656
14
perceber Possibilidade Apelação provida. LEI 11.960/2009:
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA Eficácia resolvida pelo
Supremo Tribunal Federal, nas ADINs nos 4.357 e 4.425
Inconstitucionalidade da expressão "índice oficial de
remuneração básica da caderneta de poupança", inscrita no
artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação alterada pelo
artigo 5o da Lei no 11.960/2009 Consequente vácuo para o
estabelecimento de novo indexador mais consentâneo à
vocação primordial da correção monetária, que é assegurar
o poder de compra do capital comprometido em
consequência da decisão judicial Adoção do IPCA (Índice
de Preços ao Consumidor Amplo) no que concerne à
correção monetária, consoante precedente havido no
Recurso Especial Representativo de Controvérsia no
1.270.439/PR, do Eg. Superior Tribunal de Justiça (j.
26/06/2013).
JUROS
MORATÓRIOS
Escalonamento
conforme edição da Medida Provisória no 2.180-35, de
24/08/2001, e da Lei no 11.960, de 30/06/2009 Utilização
dos critérios estabelecidos no REsp no 937.528/RJ (STJ-5a
Turma, DJe 1o/11/2011).
(Apelação Cível n. 0024474-27.2010.8.26.0053, Relator
Desembargador Fermino Magnani Filho, 5a Câmara de
Direito Público, j. 10/02/2014).
ADMINISTRATIVO Concurso Público Soldado PM de 2a
Classe
Reprovação na fase de investigação social

Pretensão de desconstituição do ato administrativo

Possibilidade
Utilização episódica de maconha na
adolescência Situação que não conduz à conclusão de
incompatibilidade da personalidade da autora Ausência
de registro criminal ou policial Honestidade e boa-fé da
candidata

Fato
que
não
caracteriza
conduta
desabonadora
Compatibilidade com a função, a ser
minuciosamente avaliada em estágio probatório Sentença
de improcedência reformada
Recurso de apelação
provido.
(Apelação Cível n. 1025672-04.2018.8.26.0053, Relator
Desembargador J. M. Ribeiro de Paula, 12a Câmara de
Direito Público, j. 16/10/2019).
Apelação - NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO

CONCURSO DE SOLDADO DE POLÍCIA MILITAR 2a
CLASSE - Insurgência contra reprovação na fase de
investigação social e indenização por danos materiais e
morais

Candidato
reprovado por confessar
ter
experimentado
substância
ilícita
(maconha)
na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019088-81.2019.8.26.0053 -Voto no 12.656
15
adolescência, movido pela curiosidade - Reprovação que
não
observou
os
princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade Ação julgada parcialmente procedente
apenas para condenar a ré no pagamento de R$ 8.000,00 a
título de dano moral Recurso de apelação que se insurge
apenas em relação à ausência de declaração de nulidade do
ato administrativo e inviabilidade de reintegração do
candidato ao certame Cabimento - Ato administrativo que
deve ser anulado com a consequente reintegração do autor
a fim de ser submetido às demais fases do concurso público
(caso houver) - Sentença de parcial procedência mantida,
todavia, com a inclusão da nulidade do ato administrativo e
reintegração do candidato ao certame - Recurso provido.
(Apelação Cível n. 1039684-91.2016.8.26.0053, Relator
Desembargador Marcelo L Theodósio, 11a Câmara de
Direito Público, j. 26/09/2017).
CONCURSO PÚBLICO PARA POLICIAL MILITAR -
MANDADO DE SEGURANÇA OBJETIVANDO AFASTAR
REPROVAÇÃO NA INVESTIGAÇÃO SOCIAL - Uso de
droga ilícita (maconha) pelo impetrante aos 15 anos de
idade e conhecimento, sem maior aproximação, de pessoas
no seu bairro com antecedentes criminais e/ou usuárias de
drogas ilícitas - Fato ocorrido na adolescência, não
continuado na fase adulta - O impetrante ter assumido
essas circunstâncias (que do contrário certamente não
seriam conhecidas) demonstra que o candidato assume os
atos praticados - Princípio da razoabilidade - Sentença
concessiva da ordem - Nega-se provimento ao reexame
necessário, considerado interposto, e à apelação da
Fazenda do Estado.
(Apelação Cível n. 0045863-68.2010.8.26.0053, Relator
Desembargador Ponte Neto, 8a Câmara de Direito Público, j.
23/04/2014).
RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO ORDINÁRIA.
ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO.
ELIMINAÇÃO DE CONCURSO PARA SOLDADO DA
POLÍCIA MILITAR. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. 1.
INEXATIDÃO DOS DADOS DECLARADOS. Hipótese de
desvio de finalidade do ato administrativo, já que inexistente
nos autos conduta inidônea ou socialmente reprovável a
determinar a incompatibilidade ao cargo pretendido. O
candidato não omitiu informações acerca do envolvimento
de familiar na lavratura de Boletim de Ocorrência,
tampouco deixou
de mencionar
que trabalhou no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019088-81.2019.8.26.0053 -Voto no 12.656
16
estabelecimento autuado. Demonstração de boa-fé e
transparência exigidas no cargo. A simples existência de
Boletim de Ocorrência em face de seu genitor não pode ser
motivo suficiente a ensejar sua exclusão do certame.
Ademais, o candidato sequer consta no registro policial, de
modo que esse motivo para a exclusão afronta diretamente a
Constituição
Federal.
2.
EXISTÊNCIA
DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO.
Inobservância
aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade do ato
administrativo
discricionário
que
concluiu
ser
o
comportamento inidôneo para o exercício de cargo policial
por possuir infrações de trânsito em seu prontuário (exceder
o limite de velocidade em 20%; exceder o limite de
velocidade entre 20 a 50%; circular com o veículo em dia de
rodízio; dirigir sem fazer uso do cinto de segurança; dirigir
falando ao aparelho celular). Ausente conduta inidônea e
socialmente reprovável. Exclusão fundada em penalidades
administrativas. Condutas que não se mostram capazes de
indicar a inidoneidade do candidato e socialmente aceitas.
3. COMPORTAMENTO ESCOLAR INADEQUADO.
Novamente, inobservância aos princípios da razoabilidade
e proporcionalidade do ato administrativo discricionário
que concluiu ser o comportamento inadequado em sala de
aula, indisciplina e agressividade na adolescência, de
forma isolada, suficientes a determinar a conduta
socialmente reprovável. Ausente conduta inidônea e
socialmente reprovável na fase adulta. Exclusão fundada
em condutas no âmbito escolar, quando o candidato ainda
era incapaz (não levar material escolar, não fazer lição de
casa e desrespeitar professores). O período da adolescência
compreende desvios comportamentais inerentes ao próprio
desenvolvimento da pessoa, e, portanto, ausente conduta
que ultrapasse a normalidade observada no contexto da
condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, não se
mostra razoável concluir pela inaptidão ao cargo, apenas e
tão somente adotando-se isoladamente a vida pregressa no
âmbito escolar. Condutas que não se mostram capazes de
indicar a inidoneidade do candidato. 4. Sentença de
improcedência reformada. Recurso provido
(Apelação
no
1046566-06.2015.8.26.0053,
Relator
Desembargador Marcelo Berthe, j. 06.06.2016; Grifou-se).
MANDADO
DE
SEGURANÇA
COM
PEDIDO
DE
LIMINAR - RECURSO DE APELAÇÃO CONCURSO
PÚBLICO PROMOVIDO PELA POLÍCIA MILITAR DO
ESTADO DE SÃO PAULO PARA O CARGO DE SOLDADO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019088-81.2019.8.26.0053 -Voto no 12.656
17
REPROVAÇÃO NA ETAPA DA INVESTIGAÇÃO SOCIAL
CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO POR TER
ADMITIDO
QUE
UMA
VEZ
EXPERIMENTOU
SUBSTANCIA
DENOMINADA
“MACONHA”
CANDIDATO QUE DESCREVEU CONDUTA ÚNICA E
ISOLADA
PRATICADA
NA
ADOLESCENCIA
-
OFENSA
AO
PRINCÍPIO
DA
RAZOABILIDADE
QUANDO DA REPROVAÇÃO DO CANDIDATO NO
CONCURSO - RECURSOS DESPROVIDOS
(Apelação
/
Remessa
Necessária
n.
0008096-
93.2010.8.26.0053, Relator Desembargador Franco Cocuzza,
5a Câmara de Direito Público, j. 13/02/2012).
CONCURSO PUBLICO PARA SOLDADO DA POLÍCIA
MILITAR - Reprovação na investigação social - Pretensão à
reintegração ao concurso - Liminar deferida - Hipótese em
que o candidato fez uso de maconha uma vez na
adolescência, teve título protestado e figurou como autor
de ação penal - Ordem concedida - Candidato que prestou
com sinceridade as informações sobre a maconha e sobre o
título protestado - Candidato cursando ultimo semestre da
faculdade de direito e atualmente chefe de família e pai -
Sentença mantida - Recurso improvido.
(Apelação Cível n. 0401209-90.2010.8.26.0000, Relator
Desembargador Antonio Carlos Malheiros, 3a Câmara de
Direito Público, j. 21/06/2011).
A corroborar a informação de que o autor e seu pai
atualmente não fazem mais uso de drogas, o autor trouxe exames
toxicológicos de ambos, com resultados negativos em 20/08/2019, com
janela de detecção de 180 dias (fls. 270/271), não impugnados pela
Administração, o que pressupõe que não fazem uso de drogas na
atualidade.
De outra parte, ainda que - na esteira do que
sustenta o Estado de São Paulo - a Investigação Social não se reduza a
investigar apenas a pessoa do candidato, é fato que circunstâncias
negativas relativas a terceiros que sejam descobertas durante a etapa de
pesquisa só podem ser levadas em consideração para fins de reprovação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019088-81.2019.8.26.0053 -Voto no 12.656
18
se, de alguma forma, desabonarem o candidato, o que não é automático.
Em outras palavras, eventual deslize de conduta de
terceiros não pode ser estendido irrestritamente ao candidato,
especialmente em se tratando de familiares (tendo em conta que família,
diferentemente do círculo de amizades, não se escolhe). Interpretação
contrária implicaria violação à garantia fundamental prevista no art. 5o,
inciso XLV2, da Constituição Federal, que estabelece o princípio da
intranscendência ou pessoalidade da pena, pelo qual ninguém pagará
por infração alheia.
Ora, segundo a jurisprudência que prevalece no C.
Superior Tribunal de Justiça e no E. Supremo Tribunal Federal, a mera
existência de inquérito ou ação penal não é capaz de, por si só, provocar
a eliminação de candidato na fase de investigação social do concurso,
em respeito ao princípio da presunção de inocência (nesse sentido:
AgRg no RMS 24283 / RO, Relator Ministro Jorge Mussi, j.
25.05.2012). Aplicando-se este entendimento mutatis mutandis à
hipótese, há mais razão ainda para entender que os atos do primo da
mãe do autor (fls. 138), retratados em seu formulário de avaliação, não
autorizam a exclusão do certame, uma vez que não tiveram a
participação do autor. Isso, principalmente considerando sua alegação,
não infirmada nestes autos, de que não possui proximidade com referido
parente, com quem perdeu o contato há mais ou menos dois anos atrás.
Observe-se que o Estado de São Paulo poderia ter provado o contrário
nesta sede judicial, sem violar o sigilo das fontes, mas não o fez, pelo
que prevalece a versão do autor.
2 XLV - nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar
o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos
sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019088-81.2019.8.26.0053 -Voto no 12.656
19
Nesse sentido, observe-se que a previsão do item
5.32 do Edital não é um fim em si mesma e deve ser interpretada
teleogicamente. E, no caso em espécie, não se vislumbra omissão
dolosa por parte do candidato, o que seria incompatível com o cargo de
Policial almejado.
Vejam-se precedentes desta Corte Estadual quanto
à impossibilidade de se desabonar o candidato por condutas de seus
familiares:
RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO ORDINÁRIA.
ADMINISTRATIVO.
CONCURSO
PÚBLICO.
ELIMINAÇÃO DE CONCURSO PARA SOLDADO DA
POLÍCIA MILITAR. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. 1.
INEXATIDÃO DOS DADOS DECLARADOS. Hipótese de
desvio de finalidade do ato administrativo, já que inexistente
nos autos conduta inidônea ou socialmente reprovável a
determinar a incompatibilidade ao cargo pretendido. O
candidato não omitiu informações acerca do envolvimento
de familiar na lavratura de Boletim de Ocorrência,
tampouco deixou
de mencionar
que trabalhou no
estabelecimento autuado. Demonstração de boa-fé e
transparência exigidas no cargo. A simples existência de
Boletim de Ocorrência em face de seu genitor não pode ser
motivo suficiente a ensejar sua exclusão do certame.
Ademais, o candidato sequer consta no registro policial, de
modo que esse motivo para a exclusão afronta diretamente a
Constituição Federal. 2. EXISTÊNCIA DE INFRAÇÕES DE
TRÂNSITO.
(...).
3.
COMPORTAMENTO
ESCOLAR
INADEQUADO. Novamente, inobservância aos princípios
da razoabilidade e proporcionalidade do ato administrativo
discricionário
que
concluiu
ser
o
comportamento
inadequado em sala de aula, indisciplina e agressividade na
adolescência, de forma isolada, suficientes a determinar a
conduta socialmente reprovável. (...). 4. Sentença de
improcedência reformada. Recurso provido.
(Apelação
Cível
n.
1047758-71.2015.8.26.0053;
Relator
Desembargador Marcelo Berthe, 5a Câmara de Direito Público,
j. 10/10/2016; grifei)
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019088-81.2019.8.26.0053 -Voto no 12.656
20
ADMINISTRATIVO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS
Concurso Público da Polícia
Militar do Estado de São Paulo para o cargo de soldado 2a
classe Candidato reprovado na fase de investigação social
em razão de ter respondido a inquérito policial por uso de
entorpecente e ter primo usuário de drogas ilícitas Boa-fé
do autor ao responder ao formulário de avaliação de
conduta social de reputação e idoneidade Transação penal
em relação ao inquérito policial por uso de entorpecente
Transação penal não gera efeitos a não ser as estipuladas
por modo consensual no respectivo instrumento de acordo
Impossibilidade de exclusão do candidato do concurso em
razão de fatos praticados por terceiros, ainda que
familiares Inobservância aos princípios da razoabilidade
e proporcionalidade do ato administrativo no caso
específico Anulação do ato de exclusão Danos morais
Inocorrência

Invertidos
os
ônus
sucumbenciais
anteriormente fixados
Sentença reformada
Recurso
parcialmente provido, para determinar a reintegração do
autor ao quadro de candidatos, para que este passe para
próxima fase do concurso.
(Apelação
Cível
n.
1053683-43.2018.8.26.0053,
Relator
Desembargador Percival Nogueira, 8a Câmara de Direito
Público, j. 04/09/2019; grifei)
Ação ordinária. Concurso público. Carreira de policial
militar. Exclusão na fase de investigação social. Candidato
considerado inapto. Interpretação da exigência de conduta
social ilibada, conduta social irrepreensível e idoneidade
moral
que
excede
a
razoabilidade.
Princípio
da
intranscendência da pena em relação aos antecedentes
criminais de seus familiares. Impossibilidade de excluir o
autor do certame com base em fatos ocorridos em sua vida
laboral pregressa (faltas justificadas, pena de advertência e
suspensão em decorrência de acidente de trânsito).
Inexistência, porém, de dano moral. Parcial procedência da
ação mantida. Recurso improvido.
(Apelação
Cível
n.
1013716-54.2019.8.26.005,
Relator
Desembargador Luis Fernando Camargo de Barros Vidal, 4a
Câmara de Direito Público, j. 26/08/2019; grifei)
APELAÇÃO
Concurso Público
SOLDADO PM 2a
CLASSE POLÍCIA MILITAR INVESTIGAÇÃO SOCIAL
Reprovação na fase de investigação social por não
atender aos requisitos de conduta ilibada, idoneidade moral,
reputação e procedimento social irrepreensível exigidos
para os policiais militares
Parentes com antecedentes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019088-81.2019.8.26.0053 -Voto no 12.656
21
criminais e débitos referentes a multas, IPVA e DPVAT
Pretensão de afastar sua inaptidão
Admissibilidade

Exclusão do certame desarrazoada Ofensa ao princípio da
legalidade
Inexistência de antecedentes criminais ou
outras situações desabonadoras que possam indicar
incompatibilidade do candidato com os princípios policiais
militares
Circunstâncias informadas pelo candidato

Inexistência de ocultação dolosa de informações no
formulário de investigação social
Impossibilidade de
exclusão do candidato do concurso em razão de fatos
praticados por terceiros, ainda que familiares, ou por
débitos referentes a multas, IPVA e DPVAT Inexistência
de prova de convivência ou conivência do candidato com os
familiares Inexistência de outros registros desabonadores
em seu histórico profissional
Exclusão desprovida de
motivação e impregnada de alto grau de subjetividade de
julgamento, infringindo os princípios da razoabilidade e da
supremacia do interesse público
Danos morais

Inocorrência Inexistência de prejuízo ou ofensa à imagem
e à honra do autor
Mero aborrecimento que não
caracteriza lesão passível de indenização
Precedentes
jurisprudenciais
Sentença parcialmente reformada

Recurso parcialmente provido.
(Apelação
Cível
n.
1022832-89.2016.8.26.0053,
Relator
Desembargador Maurício Fiorito, 3a Câmara de Direito Público,
j. 26/03/2019; grifei)
CONCURSO
PÚBLICO.
SOLDADO
DA
POLÍCIA
MILITAR
-
2a
CLASSE.
INVESTIGAÇÃO
SOCIAL.
Candidato excluído do certame, na fase de investigação
social, em razão de ambiência criminosa, omissão no
formulário de investigação social e infringência às regras
de trânsito. Parentes e familiares (primo e tio) que possuem
antecedentes criminais. Ausente comprovação de que o
autor tenha se envolvido em ocorrências delituosas. Não
caracterizada a ocultação de informações no formulário de
investigação social. Candidato que não pode ser apenado
por condutas criminosas cometidas por terceiros, ainda
que familiares. Ofensa aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.
Precedentes.
Sentença
reformada.
RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.
(Apelação
Cível
n.
1017652-29.2015.8.26.0053,
Relator
Desembargador Alves Braga Junior,: 2a Câmara de Direito
Público, j. 10/05/2016; grifei)
POLICIAL MILITAR - Reprovação na Investigação Social,
por omitir fatos e dar informações incorretas - Dados na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019088-81.2019.8.26.0053 -Voto no 12.656
22
portaria não demonstrados no processo administrativo - Ao
contrário, bem demonstrada a idoneidade da autora - Fatos
com seus familiares não podem ser transmitidos - Art 5o,
XLV, da CF - Recurso improvido.
(Apelação Com Revisão n. 0105278-83.2006.8.26.0000, Relator
Desembargador Francisco Vicente Rossi, 11a Câmara de Direito
Público, j. 14/07/2008; grifei)
Em vias de conclusão, cabe frisar: apesar das
ocorrências em que envolvidos alguns de seus familiares, não há
nenhum fato concreto a desabonar o apelante propriamente dito, ante a
inexistência de antecedentes criminais, sentença condenatória, ou de um
conjunto de situações que possa indicar incompatibilidade com os
princípios policiais militares.
Ademais, a alegação da Administração no sentido
de que é visto na companhia de pessoas de índole deplorável é por
demais vago e desprovida de elementos materiais.
Cabe frisar, ainda, nos termos já expostos ao início
do voto, que embora o ato de exclusão de um candidato do certame
durante a fase de investigação seja possível, deve ser informado pelos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade (que integram a
esfera da legalidade).
De outra parte, não restou caracterizada a ocultação
dolosa de informações no formulário de investigação social
relativamente à questão de no 50 (Informe a seguir os estabelecimentos
de ensino onde você cursou os ensinos fundamental, médio, técnico,
superior e pós-graduação se houver). O candidato, ora apelante,
listou diversos colégios, omitindo que frequentou os estudos no Colégio
Veruska, no período de MAI10 a DEZ10. Entretanto, a má-fé não se
presume neste caso, diante do grande número de colégios pelos quais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019088-81.2019.8.26.0053 -Voto no 12.656
23
passou o autor, consoante se verifica a fls. 127. Mesmo porque, nada se
apurou no citado estabelecimento de ensino, que pudesse indicar
omissão dolosa do candidato, tendente a sonegar da Administração
qualquer fato relevante.
É certo que o edital objeto dos autos, em seu
capítulo XII Da avaliação da conduta social, da reputação e da
idoneidade (item 1.7) exige que a cópia do certificado de conclusão do
ensino médio seja apresentada na fase de investigação social, o que não
foi cumprido pelo autor.
Entretanto,
sua
reprovação
se
mostra
desproporcional tão somente por este motivo, até porque, segundo
dispõe a Súmula no 266 do Superior Tribunal de Justiça, “O diploma ou
habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e
não na inscrição para o concurso público”.
Confira-se a respeito, jurisprudência do C. Superior
Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO
CPC/1973.
CONCURSO PÚBLICO. EXIGÊNCIA DE DIPLOMA PARA
PARTICIPAÇÃO
EM
CURSO
DE
FORMAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
266/STJ.
AGRAVO
REGIMENTAL
DA
UNIÃO
A
QUE
SE
NEGA
PROVIMENTO.
1.
Conforme
afirmado
na
decisão
agravada, o Tribunal de origem, ao contrário do alegado,
manifestou-se fundamentadamente a respeito de todas as
questões postas à sua apreciação e, ao final, decidiu
contrariamente aos interesses da parte recorrente, que
buscou, com os Embargos de Declaração, a reapreciação do
mérito da causa. Logo, em virtude da não ocorrência de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019088-81.2019.8.26.0053 -Voto no 12.656
24
omissão, contradição ou obscuridade, não se verifica ofensa
ao art. 535 do CPC/1973.
2. O STJ tem o entendimento consolidado de que, com
exceção dos concursos para a Magistratura e para o
Ministério Público, o diploma, ou a habilitação legal para
o exercício do cargo, deve ser exigido na posse, e não na
inscrição para o concurso público. Este entendimento
restou sedimentado na Súmula 266 desta Corte: O diploma
ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser
exigido na posse e não na inscrição para o concurso
público.
3. Agravo Regimental da UNIÃO a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 846.035/MS, Rel. Ministro NAPOLEÃO
NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em
08/04/2019, DJe 11/04/2019).
Em sintonia, já decidiu este E. Tribunal:
CONCURSO PÚBLICO. Polícia Militar. Cargo de Soldado
da Polícia Militar de 2a classe. Pleito de nulidade do ato
administrativo que excluiu o autor do concurso público, com
a consequente participação nas fases subsequentes do
certame. Alegação pela Administração Pública de que a
eliminação do candidato do certame se deu em virtude de
descumprimento do item 5.19 - Capítulo XII (Investigação
Social) do Edital no 5/321/14. Alegação pela Administração
Pública de que o candidato é possuidor de certificado
escolar inidôneo, inválido, falsificado ou não reconhecido
pelo órgão federal ou estadual de educação. Investigação
social que apurou ser inválido o certificado de conclusão do
ensino médio apresentado pelo autor. Verificada a
ilegalidade do ato administrativo Comprovação pelo autor
de que concluiu o ensino médio em 2015 por meio de
certificado de conclusão expedido por escola credenciada.
Conclusão do ensino médio que se deu antes da posse.
Aplicação da Súmula no 266 E.STJ. Inexistência de
omissão pelo candidato. Alegações da Administração
Pública rechaçadas. Ato anulado, com determinação de
reinserção do autor no concurso público para participação
das fases subsequentes. R. sentença reformada. RECURSO
DE APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDO.
(Apelação Cível n. 1046286-35.2015.8.26.0053, Relatora
Desembargadora Flora Maria Nesi Tossi Silva, 13a Câmara
de Direito Público, j. 24/08/2016).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019088-81.2019.8.26.0053 -Voto no 12.656
25
Por todo o exposto, a meu ver, os motivos que
fundamentaram a exclusão do recorrente do certame não permitem
chegar à conclusão de que se trata de pessoa com perfil incompatível
com o cargo em disputa, ainda mais tendo em vista que será submetido
a estágio probatório de três anos previsto no art. 41 da Constituição
Federal, a contar de seu ingresso, interregno em que será avaliado seu
desempenho, comportamento, e a conveniência ou não de sua
efetivação.
Quanto ao pedido sucessivo, todavia, não assiste
razão ao autor.
Isso porque sua reprovação no certame, ora
anulada, não decorreu de flagrante ilegalidade. Pelo contrário, decorreu
de um juízo de razoabilidade e de proporcionalidade sobre conceitos
fluidos estabelecidos no edital, como “boa conduta social”, “reputação
e idoneidade ilibadas” e “honestidade”. Desse modo, não há de se falar
em responsabilidade civil do Estado, à ausência de decisão arbitrária da
autoridade do certame no caso concreto.
Além disso, vale pontuar que o candidato que se
inscreve no concurso aceita se submeter à fase de investigação social,
sendo projetável o risco de eventual reprovação. Dessa perspectiva, é
certo que a reprovação deve ter causado desgaste ao autor, porém não
há de se falar em abalo moral grave o suficiente para ensejar
indenização por danos morais.
Com efeito, o conceito de dano moral não pode
ser vulgarizado, sob pena de chancela ao enriquecimento indevido.
Assim, para o seu reconhecimento exige-se prova de significativa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019088-81.2019.8.26.0053 -Voto no 12.656
26
repercussão no patrimônio de valores ideais da parte inocente, sendo
que transtornos próprios da vida cotidiana, incapazes de infligir especial
sofrimento, não são passíveis de caracterizar dano moral.
Em outras palavras, não é qualquer lesão, mas a
lesão qualificada, com repercussão profunda no íntimo da vítima, que se
presta a satisfazer tal classificação. O Superior Tribunal de Justiça já
pacificou que “O mero aborrecimento é insuscetível de deflagrar
responsabilidade civil por dano moral” (RSTJ. 47/159).
À luz dessas considerações, não se verifica no caso
lesão à personalidade suficiente a ensejar o dano moral colimado.
Portanto, pelo meu voto, DÁ-SE PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO, para julgar parcialmente
procedente a demanda e declarar nulo o ato que reprovou o autor
na fase de investigação social do concurso para o cargo de Soldado
PM 2a Classe, permitindo sua recondução no certame, com final
investidura no cargo, se aprovado em eventuais outras fases e
mediante a apresentação do certificado de conclusão do Ensino
Médio no ato da posse.
Diante do novo resultado, ante a procedência
parcial dos pedidos, determina-se a compensação das despesas
processuais entre as partes (art. 86, CPC); e, vedada a compensação das
honorárias, determina-se que cada qual arque com honorários
advocatícios no valor de 5% do valor da causa ao patrono da parte
contrária; observado o benefício da justiça gratuita do autor.
Para
viabilizar
eventual
acesso
às
vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019088-81.2019.8.26.0053 -Voto no 12.656
27
infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento
do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS
18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em
sessão permanente da 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos
previstos no art. 1o da Resolução no 549/2011 deste E. Tribunal
deduzidos contra a presente decisão. No caso, a objeção deverá ser
manifestada no prazo de cinco dias assinalado para oferecimento dos
recursos mencionados no citado art. 1o da Resolução. A objeção, ainda
que imotivada, sujeitará aqueles recursos a julgamento convencional.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora